Tribunal: TJES
Processo: 5010198-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010198-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: ANDRESSA SANT ANA RIBEIRO RICARDO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA POR ORDEM JUDICIAL (SISBAJUD). ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FATOS DOS AUTOS. PEÇA DESTINADA A PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II E III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio indevido de conta bancária via Sisbajud, decorrente de erro na identificação do titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do atendimento ao princípio da dialeticidade recursal e da regularidade formal das razões do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais apresentadas são integralmente dissociadas dos fatos e das partes deste processo, tratando de lide diversa, sem qualquer impugnação aos fundamentos da sentença recorrida.
4. Caracterizado erro grosseiro e a violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A apresentação de razões recursais referentes a processo diverso, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, configura erro grosseiro e viola o princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso inominado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5010198-66.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA:
ANDRESSA SANT ANA RIBEIRO RICARDO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA POR ORDEM JUDICIAL (SISBAJUD). ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FATOS DOS AUTOS. PEÇA DESTINADA A PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II E III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio indevido de conta bancária via Sisbajud, decorrente de erro na identificação do titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do atendimento ao princípio da dialeticidade recursal e da regularidade formal das razões do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais apresentadas são integralmente dissociadas dos fatos e das partes deste processo, tratando de lide diversa, sem qualquer impugnação aos fundamentos da sentença recorrida.
4. Caracterizado erro grosseiro e a violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A apresentação de razões recursais referentes a processo diverso, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, configura erro grosseiro e viola o princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso inominado.

RELATÓRIO

A Autora, ora Recorrida, narrou em sua exordial que é titular de conta bancária junto à instituição financeira Ré e que, em meados de novembro de 2024, foi surpreendida com a impossibilidade de realizar transações cotidianas e o acesso negado aos seus próprios recursos financeiros. Ao diligenciar junto ao banco, obteve a informação de que seus saldos haviam sido bloqueados em virtude de uma ordem judicial emanada do sistema Sisbajud, decorrente de processo em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais. No entanto, a Autora asseverou que jamais foi parte naquela relação processual, sendo que a ordem de constrição, na verdade, era direcionada a FRANCISCO MARCAL DE ALMEIDA, portador de CPF e dados de identificação pessoal absolutamente distintos dos seus.

Diante de tal erro crasso na conferência dos dados do titular da conta, postulou a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustentando a ocorrência de falha grave na prestação dos serviços e a violação de seus direitos personalíssimos, dadas a angústia e a privação de recursos alimentares por ela experimentadas no período da restrição indevida.

O Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16419266):

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

I - CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.”

Inconformado, o BANCO BRADESCO S/A interpôs o Recurso Inominado (Id 16419268). Ocorre que, ao protocolar as razões recursais, a instituição financeira apresentou uma peça processual cujos fundamentos de fato e de direito referem-se a uma lide totalmente distinta. No corpo do recurso, o banco qualifica como Recorrido o senhor "ODAIR JOSÉ DE SOUZA" e discorre sobre uma suposta fraude denominada "Golpe do Pix", argumentando que a vítima teria sido negligente ao fornecer dados a terceiros estelionatários. Em nenhum momento as razões recursais mencionam a senhora ANDRESSA SANT’ANA RIBEIRO RICARDO ou os fatos relacionados ao bloqueio judicial indevido por erro de identificação (Sisbajud), que constituem o objeto central deste processo.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16419270), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por erro grosseiro e inescusável, bem como pela ausência de dialeticidade. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

O exame de admissibilidade constitui matéria de ordem pública e deve preceder a análise de qualquer fundamento de mérito.

No presente caso, verifico o descumprimento de um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal indispensável para o processamento do recurso inominado: a regularidade formal, especificamente quanto ao princípio da dialeticidade.

O sistema jurídico-processual pátrio, por meio do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao sistema dos Juizados Especiais por força da Lei nº 9.099/95, exige que o Recorrente apresente a exposição das razões de fato e de direito que justificam o pedido de nova decisão, estabelecendo um nexo lógico entre a decisão que se pretende reformar e os fundamentos da insurgência.

O princípio da dialeticidade recursal impõe que o Recorrente ataque especificamente os fundamentos da sentença que lhe foi desfavorável. Não basta a mera manifestação de inconformismo; é imperativo que as razões de recurso combatam os alicerces da decisão judicial impugnada, permitindo o exercício do controle sobre o ato decisório.

No caso em tela, o BANCO BRADESCO S/A incorreu em erro grosseiro e inescusável ao protocolar razões de recurso destinadas a outro processo, envolvendo partes e fatos absolutamente estranhos a esta demanda. Enquanto a lide em julgamento trata de bloqueio indevido de conta via Sisbajud por erro na conferência de CPF de titularidade de ANDRESSA SANT’ANA RIBEIRO RICARDO, o recurso do banco versa sobre um "Golpe do Pix" sofrido por ODAIR JOSÉ DE SOUZA.

A peça recursal apresentada pela instituição financeira é inteiramente dissociada da realidade fática e jurídica documentada nestes autos. O Recorrente não teceu uma única linha de argumentação capaz de refutar o fundamento da sentença que reconheceu sua negligência operacional ao executar um bloqueio judicial contra CPF divergente do devedor executado. Ao fundamentar seu recurso em fatos alheios (fraude eletrônica e culpa exclusiva de terceiro em golpe de engenharia social), o banco deixou de impugnar a razão de decidir do Juízo de primeiro grau, o que equivale, juridicamente, à ausência total de razões recursais pertinentes.

Diante de razões recursais que mencionam partes e fatos inexistentes no caderno processual, resta patente a inadmissibilidade da insurgência por manifesta falta de regularidade formal e inobservância do dever de impugnação específica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte Ré, BANCO BRADESCO S/A, diante da ausência de dialeticidade recursal e da flagrante irregularidade formal das razões apresentadas.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)